Tribunal: TJDFT
Processo: 0753617-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0753617-42.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO EMBARGADO: THIAGO JHONATHAN PEREIRA DA SILVA DECISÃO A reclamação apresentada pelo recorrente foi indeferida. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006